Tribunal: STF
Processo: Rcl 46385
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL. REGULAMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI 15.620/2020 DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA NA SL 1.352. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Funerária São Caetano Ltda ME e outras contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento 0023309-34.2020.8.16.0000, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da SL 1352. 
    Narram as autoras que foi promulgada a Lei Municipal 15.620/2020, que modifica a Lei 10.595/2002, determinando que, nos casos de óbitos ocorridos na cidade de Curitiba, os familiares só poderão optar pela contratação de funerárias que tenham sede no próprio Município de Curitiba ou na cidade de residência do falecido. Relatam que, à vista desta norma, impetraram mandado de segurança, no âmbito do qual foi deferida a liminar, para determinar que o Município de Curitiba se abstivesse de exigir das autoras o cumprimento dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 15.620/2020. Contudo, em sede de julgamento de agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Paraná, a decisão liminar foi revogada, sob o entendimento de que não haveria fundadas razões para justificar a suspensão dos efeitos da lei em referência, visto que seu objeto seria a regulamentação do serviço funerário municipal no sistema de rodízio.
    Sustentam as reclamantes que a decisão reclamada está em dissonância com a decisão proferida pela Presidência do STF na SL 1352, que “negou conhecimento ao pedido de aplicabilidade da Lei 15.620, de 24 de março de 2020, do Município de Curitiba; intimando-se o Município de Curitiba da decisão, para que se abstenha de impedir qualquer serviço funerário com o qual as Autoras se apresentarem perante o Serviço Funerário Municipal de Curitiba, para o fim de realizar funeral de pessoas a serem sepultadas em outras cidades que não a Capital”. Aduzem que “o impedimento para o livre exercício das atividades das Autoras para o fim de executarem serviços funerários destinados a outros municípios que não a Capital representa cerceamento inominável e com previsão de prejuízos incalculáveis, além de representar favorecimento às funerárias estabelecidas no Município de Curitiba”.
    Requerem, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos de Agravo de Instrumento n. 0023309- 34.2020.8.16.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Pois bem. A reclamação em análise tem como fundamento a alegação de descumprimento da decisão monocrática do Eminente Ministro Dias Toffoli, Presidente, na SL 1.352, proposta pelo Município de Curitiba, que negou seguimento àquele incidente de contracautela, sob o fundamento principal de que o Município não havia se desincumbido “do ônus de comprovar os efeitos alegadamente danosos à ordem e à economia públicas decorrentes da atuação da Funerária Nossa Senhora de Lourdes Ltda – Epp. no atendimento de demandas concernentes a óbitos cujo velório e sepultamento seja realizado fora do município de Curitiba”.
    Nada obstante a argumentação das reclamantes, o cotejo analítico entre o acórdão reclamado e a decisão invocada como paradigma não demonstra a existência de violação à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, haja vista o estreito âmbito de cognição dos incidentes de contracautela. 
    Deveras, a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Em sendo, pois, estreito o âmbito de cognição possível nos pedidos de suspensão, o não reconhecimento de lesão de natureza grave a interesse público apto ao deferimento da medida de contracautela não vincula as instâncias ordinárias, impedindo-as de, no futuro, concederem tutelas provisórias de urgência no exercício da cognição que lhes compete. Caso contrário, estar-se-ia admitindo a utilização do incidente de contracautela como verdadeiro sucedâneo recursal, em contrariedade à jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão que determinou a nomeação e posse de candidata aprovada fora do número de vagas. Pedido de suspensão como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ausência de demonstração de lesão à ordem ou à economia públicas. Agravo regimental não provido. 1. É vedado o uso da medida de contracautela como sucedâneo recursal, devendo o postulante objetivar unicamente a suspensão da decisão contrária ao Poder Público. 2. Ainda, para que seja reconhecida a necessidade de suspensão em favor do estado, incumbe ao requerente o dever de comprovar inequívoca potencialidade danosa, não podendo ser essa presumida. 3. Agravo regimental não provido”. (STP 116 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020)
    Destarte, não há que se falar em desrespeito à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal no caso concreto, devendo as reclamantes exercerem suas pretensões de reforma da decisão impugnada pelas vias recursais ordinárias. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente